Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023672-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CASSIA LYNE SAMOGIM - CPF: 120.909.348-08 (AGRAVADO), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 099.398.458-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MATÉRIA PENDENTE DE ANALISE PELO JUIZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta da executada, por se tratar de verba salarial, impenhorável, portanto, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

4.

No caso, a penhora de 30% do valor bloqueado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido parcialmente e, nesta, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de Cassia Lyne Samogim, acolheu a impugnação apresentada, para determinar o desbloqueio do ativo financeiro bloqueado via
Sisbajud,
em favor da executada, ora agravada.

Inconformado, insurge-se o banco agravante, sustentando a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salário/proventos, de crédito de natureza não alimentar, ante a relativização da regra de impenhorabilidade, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência do devedor.

Forte em tais argumentos, requer o provimento judicial para afastar a impenhorabilidade sobre a quantia penhorada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 235953197.

Informações acostada no id. 241636086, mantendo a decisão agravada.

Contraminuta acostada no id. 241717699, pugnando, preliminarmente, pela perda do objeto recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pela devedora, e após diligências realizadas sem êxito, o exequente requereu a penhora eletrônica, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$ 4.855,66 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) da conta da executada (extrato id. 143464572).

Realizada a penhora da quantia, a executada requestou o desbloqueio do numerário, alegando tratar-se de verba proveniente do seu salário relativo ao mês de fevereiro/2024, sendo, assim, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

A togada
a quo
acolheu a impugnação apresentada, determinando o levantamento do ativo financeiro bloqueado via
Sisbajud
em favor da executada.

Desta decisão, a instituição financeira agravante recorre.

Insurge
-se, então, o exequente, ora agravante,
sustentando a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salário/proventos, ante a relativização da regra de impenhorabilidade, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência do devedor.

Nas razões recursais, diz que não restou
comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos, pontuando, ainda, a possibilidade de penhora de

30% da remuneração.

Forte em tais argumentos, requer o provimento judicial para afastar a impenhorabilidade sobre a quantia penhorada.

Pois bem. Inicialmente passo à analise da preliminar suscitada nas contrarrazões, de perda do objeto recursal, ante a existência de litispendência.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria aqui arguida, encontra-se pendente de analise pelo juízo de origem, não tendo aquele se manifestado acerca da questão ora suscitada, caracterizando, desta forma, inovação recursal.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou o desbloqueio da verba, com fundamento na impenhorabilidade, de modo que
não conheço da preliminar arguida.

Superada essa questão, adentro à matéria de mérito.

No caso em pauta, consoante bem manifestado pela Magistrada de origem
“dos documentos que instruem a impugnação apresentada pela executada, é possível verificar que em 28/02/2024 foi creditado em sua conta o valor de R$ 4.860,58 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) (ID. 143464572, pág. 1) que corresponde exatamente ao valor constante do recibo de pagamento de ID. 143464575, pág. 1. Consta ainda do referido extrato que na mesma data do recebimento dos proventos, foi realizado o bloqueio judicial do valor de R$ 4.855,66 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), de maneira que não há como se negar que o ativo financeiro bloqueado é proveniente dos proventos da executada, mesmo porque remanesceu um saldo bancário de apenas R$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos)”.

Por outro lado, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Nesse diapasão, ante a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade, autorizada pelo Tribunal Superior, vislumbro como relevantes os fundamentos trazidos nas razões recursais, aptos a ensejar o provimento parcial do recurso interposto, no sentido de manter a penhora sobre 30% do valor bloqueado, desbloqueando apenas o remanescente, para que assim possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição na subsistência digna da devedora.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1006357-93.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).”
(RAI n. 1026872-52.2023.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 24.07.24 – negritei),

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Desta feita, tenho que a decisão vergastada merece parcial reforma, apenas para manter a penhora sobre 30% do numerário constrito.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024